Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-77.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – APELO DA REQUERIDA – Inadmissibilidade do pedido de anulação ou reforma – Hipótese que não requer intervenção do MP - Posse por lapso temporal suficiente à aquisição pela prescrição aquisitiva não demonstrada. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.